Tribunal: CARF
Processo: 16327.720008/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720008/2019-61
ACÓRDÃO
2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). RECURSO
ADMINISTRATIVO. MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Na hipótese de lançamento para prevenir a decadência, é exigível a multa
de ofício quando a empresa não recolhe, nem declara em GFIP o FAP que
lhe foi atribuído, mesmo quando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário em razão da contestação perante o órgão competente do
Ministério da Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator Designado

Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para o lançamento da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – RAT. (fs. 576/583)
A lavratura se deu, especificamente, para a constituição da diferença entre a
contribuição previdenciária que foi declarada versus a recolhida, com base no FAP de 1,00, inferior
ao FAP que foi atribuído no ano de 2014. Para o ano-calendário de 2014, foi atribuído para a
empresa o FAP de 1,2938. Combinado com a alíquota de GILRAT de 3%, o GILRAT ajustado do
contribuinte foi de 3,8814% naquele ano.
O valor do auto perfaz R$ 1.042.677,39 ao total, sendo R$ 471.591,41 de principal,
R$ 217.392,48 de juros de mora, R$ 353.693,50 de multa de ofício de 75%.
Em razão disso, e conforme relatório fiscal (fls. 584/612), o recorrente contestou
administrativamente, a majoração do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), nos termos do art.
202-B do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
declarando e recolhendo as contribuições incidentes sobre a sua folha de pagamento com base no
FAP de 1,00, inferior ao FAP que lhe foi atribuído no ano. Extrato Fapweb constou às fls. 133. Em
razão disso, o procedimento de contestação do FAP, implicou em suspensão da exigibilidade do
crédito tributário lançado.
Destaco que, em razão do mesmo procedimento de fiscalização, foram constituídos
os seguintes processos administrativos fiscais:
PROCESSO
ASSUNTO PRINCIPAL
16327.720007/2019-17**
AI: contribuições sobre a PLR-AP de 2014
16327.720008/2019-61*
AI: diferença relativa ao FAP de 2014
16327.720084.2019-77**
AI: contribuições sobre a PLR-AP de 2015
16327-720085/2019-11*
AI: diferença relativa ao FAP de 2015
16327-720220/2019-29** AI: contribuições sobre o auxílio-alimentação de 2014 e 2015
*processos nesta Turma Ordinária, em pauta de 03/2025.
**processos nesta Turma Ordinária, em pauta de 02/2025
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
3
Houve impugnação de fls. 623/632, em breve síntese, alegando:
a) que a contestação eletrônica sobre a majoração do FAP apontou incorreções de
divergências quanto aos elementos previdenciários componentes do cálculo, requerendo novo
cálculo;
b) que o processo administrativo que trata da contestação do índice FAP possui
efeito suspensivo, cf. art. 202-B do Decreto 3000/99, a Impugnante recolheu os tributos
declarados em GFIP no ano-calendário 2014 considerando alíquota básica RAT de 3% e índice FAP
de 1,0000, resultando na alíquota final RAT Ajustada de 3,0%;
c) que a suspensão da exigibilidade do débito ocorreu antes de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo;
c) por fim, pediu o afastamento da exigência da multa de 75% com base na
suspensão da exigibilidade do crédito e no disposto no art. 63 da Lei no 9.430/1996 ou,
subsidiariamente, no art. 112 do CTN.
Sobreveio acórdão de fls. 659/666 que julgou improcedente a impugnação com
base no art. 63 da Lei 9.430/96, que estabelece não caber lançamento de multa de ofício, na
constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art.
151 do CTN e com base na Súmula CARF 17.
Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 678/692 alegando as mesmas
razões da impugnação, acrescido da alegação de que não realizou a declaração do valor majorado,
em GFIP, em razão de considerar ilógico, declarar e iniciar um processo de lançamento e
constituição de crédito tributário de um tributo com exigibilidade suspensa, produzindo um
documento com efeitos de confissão de dívida de valores suspensos e que são objeto de
contestação (fls. 759).
Há petição do recorrente de fls. 697/699 anexando Acórdão no 9202-009.625,
proferido pela CSRF da 2a Turma (fls. 700/720) cuja decisão do colegiado, por unanimidade de
votos, conheceu do Recurso Especial deste mesmo contribuinte, e no mérito, por maioria de
votos, deu provimento, entendendo não caber aplicação de multa de ofício nos lançamentos para
prevenir a decadência, em face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de
recurso em processo de contestação do FAP em que se discute o índice majorado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
4

O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Esclareço não haver preliminares alegadas, razão pela qual, passo diretamente à
análise de mérito.

MÉRITO
Em seu voluntário, às fls.678/692, a recorrente alegou que no ano-calendário 2014,
não recolheu de forma completa as contribuições relativas ao RAT ajustado pelo índice
multiplicador FAP porque tal FAP que lhe foi atribuído, o FAP que lhe foi atribuído foi de 1,2938 e,
consequentemente, a alíquota final RAT Ajustada a ser utilizada para o cálculo das contribuições
previdenciárias devidas deveria ter sido de 3,8814% (1,2938 FAP Impugnado x 3,00% RAT básico
conforme CNAE da Recorrente => 3,8814% RAT Ajustada). Em seu entendimento, procedeu ao
recolhimento considerando um índice FAP de 1,0000 e uma alíquota final RAT Ajustada de 3,00%
(1,00 FAP Mínimo x 3,00% RAT básico CNAE da Recorrente => 3,00% RAT Ajustada).
Assim, o valor objeto da diferença das duas alíquotas foi lançado, por auto de
infração, com a multa de ofício de 75%, em que pese a ressalva da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, com fundamento no artigo 151, inciso III do CTN, e o § 3o do artigo 202-B do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Pois bem.

1. Da alegação de inaplicabilidade da multa de 75% ao caso concreto
Em relação ao argumento trazido, merece destaque a previsão do art. 151 do CTN,
que trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - O depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
5
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.” - destaques desta Relatora

Da documentação acostada aos autos, inclusive pelo “extrato do processo” de fls.
133 emitido pela RFB- Divisão de Controle e Acompanhamento tributário DEINF-SP, entendo que
houve comprovação, para o ano de 2014, de processo administrativo pendente de decisão.
Em que pesem as considerações feitas na decisão ora recorrida, nos termos do
inciso III, do art. 151 do CTN, não caberia o lançamento do valor com a multa de ofício de 75%.
Outrossim, entendo que poderia a autoridade fiscal, se o caso, fazer o lançamento da penalidade
por incorreção de preenchimento da obrigação acessória, no caso, nos termos do parágrafo único
do mesmo dispositivo legal, mas não aplicar a multa de ofício de 75% para realizar a cobrança do
valor controverso, objeto de discussão administrativa, dada a suspensão da exigibilidade.
Não compartilho dos fundamentos do acórdão no sentido que a Súmula 17 do
CARF, pautada especificamente e “apenas” nos casos do art. 63 da Lei 9.430/96, que referencia
somente os casos de exigibilidade suspensa prevista nos incisos IV e V do art. 151 do CTN, teria o
condão de afastar os demais incisos do mesmo art. 151.
Essa interpretação não levaria em consideração uma interpretação dinâmica e
teleológica da norma tributária, sobretudo, do Código tributário Nacional que é lei nacional, com
força de lei complementar e funções atribuídas pelo art. 146, III. “b”, da CF/88: destaco:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;” -
destaques desta Relatora

Essa análise conjunta e imperiosa, é prestigiada pelo STF, como ilustro a seguir:
“(...)
A observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de segurança
jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento centralizado a
alguns temas para que seja possível estabilizar legitimamente expectativas.
Neste contexto, "gerais" não significa "genéricas", mas sim "aptas a vincular todos
os entes federados e os administrados”. - [RE 433.352 AgR, rel. min. Joaquim
Barbosa, j. 20-4-2010, 2a T, DJE de 28-5-2010.] – destaques desta Relatora
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
6

Ademais, por ocasião da publicação da Nota Cosit no 92/2012, visando evitar
desencontros de informações aos contribuintes e entre a Previdência Social e a PGFN, dado que
declaração e recolhimentos das contribuições previdenciárias se trata de atribuição de
competência da RFB, entendeu por bem expressamente se manifestar no seguinte sentido:
“(...) 27. Concluindo, sugere-se seja informado ao Ministério da Previdência Social,
em resposta ao ofício 181 CONJUR/MPS, de 15 de março de 2011, que:
a) Os Pareceres PGFN/CAT/no 1559/2010 e no 331/2011 não foram aprovados
pelo Ministro da Fazenda, razão pela qual não vinculam a RFB que tem a
competência para orientar os contribuintes quanto à matéria aqui tratada,
conforme esclarecido no item 50 do PGFN/CAT/No 331 de 2011, e que está de
acordo com o que dispõe o art. 2o da Lei no 11.457 de 16 de março de 2007.
b) O entendimento adotado pela RFB é o de que apenas a aplicação do FAP está
suspensa, conforme o § 3o e caput do art.202-B do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, de forma que o montante da
contribuição relativa à alíquota básica de que trata o inciso II, art. 22 da Lei no
8.212, de 1991 é exigível na hipótese de impugnação ao FAP;
c) Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve declarar na GFIP a
totalidade da contribuição relativa ao RAT (inciso II, art. 22 da Lei no 8.212, de
1991), incluindo eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído,
conforme o Manual GFIP/Sefip, Cap. IV, item 7, p.125.
d) A declaração da contribuição devida é feita apenas em GFIP, portanto, fica
esclarecido que não existe a declaração apartada em GILRAT, mencionada na
conclusão do Parecer PGFN/CAT/No 331/2011.
e) Na ocasião em que o contribuinte comparecer à unidade de atendimento da
RFB, para fins de expedição de CND, ele deverá preencher declaração na qual ele
informará que o FAP está sendo contestado perante o DPSO.
f) É facultado ao contribuinte efetuar o depósito do montante da contribuição
relativo ao acréscimo da alíquota em razão do índice FAP cuja exigibilidade esteja
suspensa em razão de contestação do FAP, para evitar os acréscimos legais, da
mesma forma que ocorre em relação aos demais créditos tributários com
exigibilidade suspensa. (...)” – destaques desta Relatora

Não é demais ressaltar que, não por acaso, a própria RFB estabeleceu no item (f)
acima, ser FACULTADA (não requisito obrigatório como causa de suspensão) a realização de
depósito judicial dado que a suspensão é decorrente da própria contestação do FAP, “da mesma
forma que ocorre em relação aos demais créditos tributários com exigibilidade suspensa”, ou
seja, a meu ver, remete-se à aplicação da regra geral prevista no CTN, art. 151.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
7
Por tais razões, acolho a alegação da recorrente para dar provimento ao recurso,
afastando a cobrança da multa de ofício de 75%, aplicada sobre o valor lançado, para prevenção
da decadência.

2. Da alegação subsidiária de aplicação do art. 112 do CTN
Alega o recorrente que, sempre que a dúvida se instalar na penalidade do
contribuinte, deve ser adotada a interpretação que lhe for mais favorável, nos termos do art. 112
do CTN bem como não poderia ter sido penalizada por ter exercido o seu direito de contestar o
índice FAP.
Entendo que essa alegação, ainda que de forma subsidiária, perdeu a finalidade em
razão do provimento dado no item anterior

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, para no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir do seu voto.
A empresa contestou o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) atribuído pelo
Ministério da Previdência perante o órgão administrativo competente, com fundamento no art.
202-B do Regulamento da Previdência Social (RPS), veiculado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio
de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
(...)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
8
Até que sobrevenha decisão definitiva naquele processo administrativo, a
exigibilidade do FAP resta suspensa.
Em razão disso, a autoridade fiscal realizou o lançamento de ofício para prevenir a
decadência, considerando a suspensão da exigibilidade do FAP majorado em decorrência da
contestação administrativa, assim como a falta de declaração das diferenças mensais na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A matéria em discussão se refere à aplicação de multa de ofício de 75% no
lançamento das diferenças entre a contribuição previdenciária decorrentes do FAP atribuído pelo
Ministério da Previdência Social e o valor declarado pela empresa, haja vista a impugnação via
administrativa.
Conforme bem destacou a I. Relatora, o art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN) contém hipóteses que acarretam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento
Em momento algum, o dispositivo de lei complementar se refere à
dispensa/exclusão da multa, ou ao tipo de multa que deva incidir sobre o tributo nas situações em
que ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Da mesma forma que acontece em relação a qualquer crédito tributário com
exigibilidade suspensa, o art. 151 do CTN, como norma geral em direito tributário, tão somente
obstaculiza os atos de cobrança e exigência, de modo algum veda a incidência de multa ou juros
moratórios.1
Ao mesmo tempo, nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, continua obrigatória a declaração do débito pelo contribuinte em documento próprio,
na forma e prazos definidos na legislação tributária.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não produz qualquer
efeito sobre a fluência do prazo decadencial. Na ausência de constituição do crédito tributário no

1 A propósito, o conceito jurídico de crédito tributário abrange também as penalidades (art. 113, §§ 1o e 3o, e
art. 139, do CTN).
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
9
prazo legal, opera-se a decadência, ainda que a exigibilidade esteja suspensa por força do art. 151
do CTN.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição do crédito
tributário se dá por meio de instrumento de confissão da dívida pelo contribuinte ou, na falta de
entrega ou omissão da declaração, pelo lançamento de ofício realizado pela autoridade tributária
(art. 142 do CTN).
Aqui, não seria diferente. Mesmo com a impugnação do FAP, a empresa deveria
declarar em GFIP a totalidade da contribuição relativa ao RAT, observado o multiplicador que lhe
foi atribuído pelo Ministério da Previdência Social.
Nesse sentido, os dispositivos abaixo da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, vigente à época:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem
por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art.
202-A do Decreto no 3.048, de 1999.
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial.
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até
decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
10
informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a
decisão lhe seja favorável.
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da
decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403.
(...)
Tal como esclareceu a decisão recorrida, estaria suspensa a exigibilidade da parcela
declarada em GFIP objeto de contestação administrativa. Ao lograr êxito, não haveria débito,
observada a necessidade de retificação da GFIP.
Por outro lado, mantido o FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, em
decisão administrativa definitiva, caberia à empresa recolher as diferenças com juros e multa de
mora, dentro do prazo de trinta dias contados da ciência da decisão.
Os acréscimos legais seriam aqueles de qualquer débito pago espontaneamente a
destempo, na medida em que inaplicável a multa de ofício com a declaração em GFIP, porquanto
o crédito tributário fora constituído pelo contribuinte.
No entanto, a recorrente declarou FAP unitário em GFIP, em vez do multiplicador
que lhe foi atribuído pelo Ministério da Previdência Social.
Em verdade, é incontroverso que a empresa autuada deixou de recolher, sequer
declarou a parcela acrescida à alíquota RAT pelo FAP. De acordo com a I. Relatora, com base no
recurso voluntário:
(...)
Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 678/692 alegando as
mesmas razões da impugnação, acrescido da alegação de que não realizou a
declaração do valor majorado, em GFIP, em razão de considerar ilógico, declarar e
iniciar um processo de lançamento e constituição de crédito tributário de um
tributo com exigibilidade suspensa, produzindo um documento com efeitos de
confissão de dívida de valores suspensos e que são objeto de contestação (fls.
759).
(...)
Obviamente, a fim de frustrar os efeitos da decadência devido à suspensão da
exigibilidade do crédito, bem como falta de declaração em GFIP, a administração tributária
procedeu ao lançamento de ofício para constituir o crédito tributário.
Na hipótese de falta de pagamento, ausência de declaração ou declaração inexata
em GFIP, a multa de ofício integra o crédito tributário e decorre de aplicação direta da lei.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
11
Senão vejamos, a redação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Para inibir a aplicação da multa de ofício, é indispensável a previsão em lei que
dispensa a penalidade, tal como autoriza o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
É de se notar que o dispositivo de lei se refere unicamente às hipóteses de
exigibilidade suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, por força de decisões
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
12
proferidas pelo Poder Judiciário, que não se confundem com a hipótese do inciso III do mesmo
artigo, que trata do processo tributário administrativo.
Inexiste previsão legal para deixar de incidir ou afastar a incidência da multa de
ofício no lançamento quando pendente processo administrativo em que se discute a correção do
multiplicador FAP.
Aliás, no âmbito do CARF, o enunciado sumulado no 17 faz alusão apenas às
hipóteses do art. 151, incisos IV e V, do CTN:
Súmula CARF no 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
A interpretação trazida neste voto alinha-se ao entendimento mais recente da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), ao examinar divergência jurisprudencial
semelhante relativa à diferença de FAP apurada, conforme ementa a seguir copiada: 2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
(...)
MULTAS DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CTN.
Nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, não cabe a exigência de
multa de ofício apenas quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, situação que não se
verifica nos presentes autos.
(....)
Por último, quanto à alegação subsidiária de aplicação do art. 112 do CTN, não há
como prosperar.
Não pairam dúvidas sobre quaisquer dos aspectos listados no artigo, inclusive
quanto à natureza e às circunstâncias materiais do fato ilícito, que possam levar a uma
interpretação mais favorável ao contribuinte, afastando a sanção pecuniária.
Conclusão
Em vista do exposto, NEGO provimento ao recurso voluntário.

2 Acórdão no 9202-011.232, de 17/04/2024, relator conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720008/2019-61
13

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 734
DF CARF MF
Original